Tribunal: TJDFT
Processo: 0010992-41.2006.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Vistos e etc. Defiro o pedido de suspensão do feito, nos termos em que requeridos na petição de ID 12580255, para fins abertura do inventário de VALMORES DE SOUZA RANGEL e a consequente regularização da representação processual do apelante/réu Para tanto, concedo o prazo derradeiro de 30 dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Por fim, à Secretaria da Terceira Turma Cível para que registre o Dr. César Lara Peixoto, OAB/DF 23.512, como representante do apelante/réu.